Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-78.2023.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-78.2023.8.05.0264

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ISAURA DA SILVA BIDU

Advogado(s): ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IRRELEVÂNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança por técnica de enfermagem contratada temporariamente entre 2019 e 2020, condenando o réu ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, com atualização monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal prevista na CLT ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto ao adimplemento do FGTS; (iii) determinar o índice de atualização monetária e juros aplicável às condenações da Fazenda Pública após a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição bienal do art. 11 da CLT não se aplica às demandas contra a Fazenda Pública, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, conforme reiterada jurisprudência do STJ (Súmula 85).

4. Proposta a ação em 2023 para cobrar valores relativos ao período de 2019 a 2020, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal, impondo-se a rejeição da preliminar.

5. O vínculo da autora com a Administração restou incontroverso, cabendo ao Município comprovar o pagamento do FGTS, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A ausência de comprovação do adimplemento, diante do acesso privilegiado do ente público aos registros financeiros, faz prevalecer a pretensão da parte autora.

7. A alegação de limitações orçamentárias impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta a obrigação do Município de honrar direitos trabalhistas e previdenciários constitucionalmente assegurados.

8. Quanto aos consectários legais, aplica-se o regime do Tema nº 905 do STJ até a vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, que engloba correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição aplicável às demandas de cobrança contra a Fazenda Pública é a quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

2. Compete ao Município, como empregador, o ônus de comprovar a regularidade dos depósitos de FGTS.

3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui fundamento para afastar condenação judicial ao pagamento de verbas trabalhistas ou previdenciárias.

4. Após a EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic para atualização e juros das condenações da Fazenda Pública.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 80002120-78.2023.8.05.0264, de Ubaitaba, em que figuram, como apelante, o Município de Gongoji e, como apelada, Isaura da Silva Bidu.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, rejeitada a preliminar, em dar provimento parcial à apelação.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça